Tribunal: TJSP
Processo: 0004812-69.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TráficoTAssociação para o tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos – Nulidades processuais não demonstradas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Pena da corré Valéria motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Pena do recorrente Romário

Ementa:
TráficoTAssociação para o tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos – Nulidades processuais não demonstradas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Pena da corré Valéria motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Pena do recorrente Romário redimensionada pelo afastamento do acréscimo basilar – Sentença parcialmente reformada – Recurso da apelante Valéria desprovido. Recurso do réu Romário parcialmente provido.